Tribunal: TJDFT
Processo: 0722622-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722622-67.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RECORRIDO: ILE SAINT-LOUIS EMPREENDIMENTOS LTDA, ILE DE LA CITE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP E OUTRAS AVENÇAS. INSTALAÇÃO E MONTAGEM DA REDE CANALIZADA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS. VAZAMENTOS. COMPROVAÇÃO. TROCA DA TUBULAÇÃO. OBRAS CIVIS NECESSÁRIAS À SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA REALIZADAS ÀS EXPENSAS DO CONDOMÍNIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. GARANTIA DO SERVIÇO PRESTADO. ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante estabelece o § único do artigo 927 do Código Civil, “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. 2. Nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil, “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. 3. Comprovado, por meio de perícia técnica judicial, que os gastos despendidos com a execução das obras civis necessárias à substituição da rede canalizada de distribuição de gás nas unidades imobiliárias em que foram detectados vazamentos foram suportados pelo Condomínio, impõe-se o dever de indenizar da empresa contratada, porquanto a ela incumbe, nos termos do artigo 618 do Código Civil, garantir, durante o prazo de cinco anos, a qualidade, solidez e segurança dos serviços prestados. 4. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos II, III, IV e 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 369, sob o fundamento de que as ora recorridas não trouxeram para os autos sequer início de prova acerca dos fatos alegados na inicial e que a prova técnica, na espécie, não tem o condão de suprir a lacuna decorrente da ausência de prova escrita apta ao aparelhamento de ação que tramita sob o procedimento comum. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos II, III, IV e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada afronta aos artigos 373, inciso I, e 369, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora concluiu que, verbis: “(...) os danos materiais experimentados pelos apelados com a execução das obras civis para reinstalação da rede canalizada de distribuição de gás nas unidades imobiliárias em que foram detectados vazamentos restaram cabalmente demonstrados pelo perito(...) Desse modo, justifica-se a condenação da apelante a compensar os apelados pelos danos materiais causados, porquanto, ainda que no “Contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e Outras Avenças” entabulado entre as partes a responsabilidade pela execução das obras civis necessárias à instalação da rede canalizada de distribuição de gás coubesse aos apelados, o refazimento das obras para substituição da tubulação se deu em razão dos vazamentos constatados, pelos quais cabe à contratada Supergasbrás Energia Ltda responder, nos termos avençados no referido instrumento, em que “garante os serviços por ela executados, pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 618 do Código Civil e enquanto houver fornecimento de GLP. (...) por servir como órgão auxiliar do juiz, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu ofício, juízo de valor, considerado pelo magistrado na formação de seu livre convencimento. (...). Na hipótese dos autos, o laudo pericial (ID 6921320) comprova que os apelados arcaram com as despesas decorrentes das obras civis necessárias à troca das tubulações de gás em que foram detectados vazamentos, restando, pois, repise-se, configurado o dever de indenizar da apelante.” (ID 17243433 - Págs. 10/11). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, conforme se extrai dos excertos ora transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019, e o AREsp 1699810, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 4/8/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029